Tribunal: TJMT
Processo: 1017170-14.2023.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017170-14.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA DELZA PEIXOTO CORREA - CPF: 503.787.751-20 (APELANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1458-04 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por ANA DELZA PEIXOTO CORREA contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, em ação revisional e declaratória de inexistência de débito c/
c
pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais, proposta em face de GRUPO CASAS BAHIA S/A e BANCO BRADESCO S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, nos termos do artigo 330, I c/c artigo 485, I, do CPC. A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade devido à gratuidade de justiça.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa, alegado pela apelante em razão da ausência de oportunidade para produção de provas, e se a sentença de extinção do processo por inépcia da inicial, por não ter a autora especificado as cláusulas contratuais abusivas, deve ser reformada.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que a sentença analisou a questão de mérito relacionada à inépcia da inicial, que não depende da produção de provas adicionais.

4. Em ações revisionais, cabe ao autor indicar de forma precisa as cláusulas abusivas que pretende revisar, nos termos do art. 330, §2º, do CPC. A apelante não apresentou essas informações na inicial, limitando-se a alegações genéricas sobre abusividade, o que justifica o indeferimento.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não exime a parte autora de apresentar provas mínimas de suas alegações, conforme entendimento jurisprudencial.

6. A Súmula 381 do STJ veda ao julgador declarar de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários, reforçando a necessidade de a parte apontar com precisão as cláusulas a serem revisadas.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. Em ações revisionais, o autor deve discriminar de forma clara e objetiva as cláusulas contratuais que entende abusivas, sob pena de inépcia da inicial.

2. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não exime a parte de demonstrar minimamente suas alegações para sustentar a revisão contratual.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC,
arts
. 330, I, §2º e 485, I; CDC, art. 6º, VIII.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula 381; TJMT, N.U 0003364-85.2014.8.11.0008; TJMT,
Ap
109157/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por
ANA DELZA PEIXOTO CORREA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível

da Comarca de
Tangará da Serra
, que
,
nos Autos da Ação
Revisional e Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada

em face do
GRUPO CASAS BAHIA S/A
e do
BANCO BRADESCO S/A
,
acolheu a preliminar de inépcia da inicial e
julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso I c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, rateado na proporção de 50% em favor de cada
parte
requerida; com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A
apelante
sus
cita
a preliminar de nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa
,
ao argumento de que não lhe foi assegurado o direito à produção de provas.

Alega que requereu expressamente na peça inaugural a produção de prova
,
exposição de documentos, pericial, testemunhal,
porém
, foi-lhe negado, o que demonstra clara quebra do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que requereu a exposição de documentos, haja vista que não possui o contrato de adesão, sendo este de livre acesso às partes re
queridas ora apeladas.

P
osto isso,
pugna pela
desconstituição da sentença hostilizada.

C
ontrarrazões
de ambas apeladas
pelo desprovimento do recurso apresentadas à
s

id
’s
.
de
n.

245140675 e 245140676
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Na hipótese, a autora
ajuizou ação revisional e declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais
, narrando que em 28/12/2021 adquiriu junto a requerida Via Varejo um aparelho celular marca Apple
Iphone
12, no valor de R$ 6.299,00 (seis mil duzentos e noventa e nove reais).

Disse que ficou estipulado o pagamento em 16 (dezesseis parcelas) iguais, no valor de R$ 393,69 (trezentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), através de convênio ofertado pela loja – cartão de crédito do Banco Bradesco S/A.

Relatou que após os primeiros pagamentos, notou um aumento considerável no valor das parcelas, chegando a pagar montante superior ao dobro do inicialmente contratado.

Falou que, dada a situação, procurou a Via Varejo e solicitou o extrato dos débitos, assim como das parcelas já adimplidas, ocasião em que foi informada que receberia em até 30 (trinta) dias pelo Correios.

Enfatizou que teve seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, a pedido do Banco Bradesco, em razão da questão em comento.

Com essas narrativas postulou liminarmente para que fosse determinada a suspensão da cobrança e exclusão de seu nome do cadastro do SPC/SERASA e, no mérito, a revisão do contrato a fim de que fossem declaradas nulas as cláusulas abusivas e, ainda, que a requerida fosse condenada à repetição do indébito, na forma em dobro e à reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa a Via Varejo suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, por sua vez,
o Banco Bradesco, dentre outras alegações, defendeu a inexistência de irregularidade na contratação, bem como, de ilegalidade nas cláusulas contratuais –
colacionou aos autos cópia do instrumento contratual e faturas de cobrança. (
ID’s
. 245140653 ao 245140655)

A requerente, mesmo depois de intimada, deixou de apresentar impugnação à contestação.

Intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, as requeridas manifestaram pelo julgamento antecipado da lide, por sua vez, a requerente
manifestou
pela
necessidade da abertura da instrução processual para produção de provas – exibição de documentos, documental, testemunhal e pericial.

Após, sobreveio sentença de extinção do feito nos termos relatados.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, da análise dos autos verifica-se que a requerente ora apelante
teve a petição inicial indeferida, porque, na avaliação do magistrado, não teria apontado as cláusulas do contrato, que entendia abusivas, de modo a indicar as obrigações contratuais que pretendia controverter, em desrespeito ao artigo 330,
inciso I,
do C
ódigo de Processo Civil
.

Agiu bem o sentenciante
.

É que,
tratando-se de ação revisional
, caberia à requerente indicar
os supostos abusos existentes no contrato, conquanto somente
requereu
, de forma genérica, que o Juízo analisasse o ajuste, sem apontar, objetivamente, onde estavam inseridos os encargos impugnados.

É dever da parte trazer os fatos, para que lhe seja dado o direito
, pois, embora seja aplicável a Lei consumerista ao caso, para a inversão do ônus da prova, deveria a demandante ao menos demonstrar provas mínimas de suas alegações
.

Nesse sentido:

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E DANOS
MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA DE AGRICULTURA FAMILIAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MORAL – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO – NÃO CONFIGURADO – AGRAVO INTERNO/BANCO DO BRASIL S/A - RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA -AGRAVO INTERNO DO AUTOR/AGRAVANTE CONHECIDO E DESPROVIDO- AGRAVO INTERNO DO RÉU/AGRAVANTE- NÃO CONHECIDO.

1-Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade.

(...)
.

(N.U 0003364-85.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 11/03/2020)

Ademais, n
ão cumpre ao julgador esquadrinhar o contrato em busca de ilegalidades, tal função é da própria parte, ou de quem por ela contratada para tanto, devendo delimitar ao julgador exatamente os pontos que pretende controverter, máxime porquanto a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de o julgador,
ex

officio
,
declarar abusivas cláusulas constantes de contratos bancários.

STJ, Súmula 381
-
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Para registro, segue o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO ANTE A PROIBIÇÃO À REVISÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS COBRADOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – MORA DA DEVEDORA NÃO DESCARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...) Para
que se proceda à revisão contratual é necessário que as cláusulas, as quais se desejam revisar, sejam especificadas pelo devedor, diante da impossibilidade de revisão, de ofício, pelo julgador (...).
(
Ap
, 109157/2013, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/12/2013, Data da publicação no DJE 23/01/2014)
.

Assim, não tendo a requerente

discriminado de forma clara e precisa, as obrigações que pretendia controverter
,
cabível é o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção da demanda sem julgamento do mérito, a teor do que dispõe o artigo 330, §2º do CPC, “in
verbis
”:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Logo inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelos patronos da
s
apelada
s
em grau recursal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024